Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-30.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801011-30.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: KLEISON DEIVID DA COSTA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA MATERIAL POR DECADÊNCIA RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato ao concurso público C-208 para o cargo de Policial Penal (Polo Tocantins). O impetrante alega preterição, em razão da ausência de dois candidatos melhor classificados, e postula convocação para o curso de formação e, consequentemente, nomeação. Constatada a identidade objetiva e subjetiva com mandado de segurança anterior (processo nº 0814812-47.2023.8.14.0000), já julgado por este Tribunal, reconhecendo a decadência do direito de impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova impetração de mandado de segurança com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos de ação anterior que foi extinta com resolução de mérito em razão da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, § 1º, reconhece a existência de coisa julgada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando a chamada tríplice identidade.

4.

A decisão anterior (processo nº 0814812-47.2023.8.14.0000) reconheceu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, por entender que o prazo de 120 dias se iniciou com a publicação da retificação do edital, ocorrida em julho de 2022.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento da decadência constitui julgamento de mérito (art. 487, II, do CPC), apto a formar coisa julgada material (art. 502 do CPC), impedindo a rediscussão da mesma matéria por meio de nova ação mandamental.

6.

Comprovada a coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, em respeito à segurança jurídica e à estabilização das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Petição inicial indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º; 487, II; 502;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 58829/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018, DJe 06.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em indeferir a petição inicial, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 11 a 18 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º 0801011-30.2024.8.14.0000 - PJE) impetrado por
KLEISON DEIVID DA COSTA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o impetrante informa que participou do concurso público da SEAP C-208, que ofertava 82 vagas para o cargo de Policial Penal, acrescidas de 13 vagas para o cadastro de reserva, Polo de Tocantins/PA (item 4.2 do Edital), tendo sido classificado na 96ª colocação.

Afirma que no seu Polo foram convocados 95 (82 vagas disponibilizadas + 13 de cadastro de reserva) para a segunda fase do concurso (curso de formação profissional), que é de caráter eliminatório, ou seja, convocaram todas as vagas previstas no item 4.2 do edital.

Assegura que dois candidatos não se apresentaram para o curso de formação, conforme edital EDITAL Nº 102/SEAP/SEPLAD, no entanto, ao invés de efetuarem uma segunda chamada, apenas foi publicado um novo edital que trouxe uma alteração no tópico 2.10 que tratava da segunda chamada, modificando tal previsão e lesando o seu direito de convocação.

Alega Direito Líquido e Certo a sua convocação, em razão da necessidade de chamar excedentes em segunda chamada, o que lhe inclui, pois, a não apresentação de dois candidatos, gerou direito aos candidatos subsequentes (96ª colocação e 97ª colocação).

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a sua convocação no Curso de formação e, se aprovado, a sua nomeação e, após, a concessão da segurança.

O Magistrado de origem determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão da autoridade coatora.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito do segundo grau de jurisdição. Recebido o processo, indeferi o pedido liminar.

Foram apresentadas informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se que a presente demanda guarda identidade com o Mandado de Segurança nº 0814812-47.2023.8.14.0000, anteriormente distribuído e julgado por este Tribunal.

Comparando-se os dois processos, verifica-se a presença da tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, quais sejam:

1. Identidade de partes: o impetrante (ambas as ações): KLEISON DEIVID DA COSTA, impetrados (ambas as ações): SEAP e ESTADO DO PARÁ;

2. Identidade de causa de pedir: participação no concurso público C-208 para Policial Penal, classificação na 96ª posição (polo Tocantins), não comparecimento de 2 candidatos ao curso de formação, não realização da segunda chamada prevista no Edital nº 55/SEAP/SEPLAD, alegação de preterição e violação de direito líquido e certo e,

3. Identidade de pedidos: convocação para o curso de formação profissional, nomeação ao cargo de Policial Penal

O processo nº 0814812-47.2023.8.14.0000 foi julgado por DECISÃO MONOCRÁTICA proferida em 11/12/2023 pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, com a seguinte conclusão:

Examinando os presentes autos, percebe-se que na sua inicial de Id nº 16135871, o impetrante informou que participou do concurso público C-208 para investidura no cargo de Policial Penal – Polo Tocantins junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, regido pelo Edital nº 001/2021, tendo sido excluído do certame após a conclusão das etapas da 1ª fase, em razão de ter alcançado a 96ª posição da classificação geral, além das vagas inicialmente ofertadas.

Afirma que que, embora desclassificado,
o ato de retificação do Edital nº 55/2022 – que modificou o cronograma previsto para o certame, e excluiu a fase de segunda chamada para o Curso de Formação Profissional – violou seu direito líquido e certo à permanência no concurso
, visto que ignorou seu reposicionamento na classificação geral em decorrência do não-comparecimento de dois candidatos mais bem classificados.

Nota-se que o ato considerado lesivo ao pretenso direito líquido e certo do impetrante seria a retificação do edital que alterou o cronograma, pois argumenta que fora excluída a possibilidade de 2ª chamada. O referido ato, gerador do pretenso direito líquido e certo contido na exordial, ocorreu no mês de julho de 2022 – ID 16135893.

Neste contexto, o termo inicial do prazo decadencial para impugnação dos critérios fixados pela norma editalícia iniciou-se com a publicação da retificação do edital.

Considerando que o impetrante impugna requisito expresso no edital de abertura retificado, publicado em julho de 2022. Assim, o prazo decadencial deve ser contado daquele ato e, não, da sua eliminação do certame.(...)

Diante do exposto, acolho a tese de decadência do direito do impetrante, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 487, II, do CPC, razão pela qual denega-se a segurança pleiteada.

A extinção do processo com fundamento em decadência constitui hipótese de resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), apta a formar coisa julgada material (art. 502 do CPC). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 487, II, DO CPC DE 2015 EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança é de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, a impedir o manejo de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material.
2. Consta dos autos que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente à presente demanda foi extinto porque interposto fora do prazo de 120 dias. Desse modo, a extinção do processo com julgamento de mérito forma coisa julgada material, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, bem como produz efeitos para fora do processo. 3. Ressalta-se que, como o acórdão recorrido extinguiu o processo sem análise do direito subjetivo vindicado, alicerçando-se na ocorrência de decadência, é possível ao recorrente rediscutir a matéria (reclassificação do candidato diante da anulação de questões do certame público) pela via ordinária. 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 58829 BA 2018/0256253-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Portanto, de acordo com a jurisprudência do STJ a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança transitada em julgado, impede a utilização de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pela impetrante,
restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita
.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025